Tribunal: TJSP
Processo: 2121322-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS/ST – INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que indeferiu a medida liminar, objetivando o creditamento de ICMS – Conquanto o contribuinte tenha direito à diferença entre o valor do tributo recolhido previamente e aquele realmente devido no momento da venda (Tema no 201/STF), deve se submeter ao procedimento verificador prévio – Precedente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS/ST – INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que indeferiu a medida liminar, objetivando o creditamento de ICMS – Conquanto o contribuinte tenha direito à diferença entre o valor do tributo recolhido previamente e aquele realmente devido no momento da venda (Tema no 201/STF), deve se submeter ao procedimento verificador prévio – Precedente desta C. Câmara – Ausência dos requisitos do art. 7, inciso III, da Lei no 12.016/09 – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.